Tribunal: TJSP
Processo: 1039538-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – REAJUESTE DE PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE DE MILITAR – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão inicial da autora voltada à satisfação de efeitos patrimoniais anteriores à impetração de mandado de segurança – Possibilidade - A ação ordinária de cobrança é a via jurisdicional adequada para a

Ementa:
APELAÇÃO – REAJUESTE DE PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE DE MILITAR – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DA IMPETRAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão inicial da autora voltada à satisfação de efeitos patrimoniais anteriores à impetração de mandado de segurança – Possibilidade - A ação ordinária de cobrança é a via jurisdicional adequada para a satisfação dos efeitos patrimoniais de sentença mandamental com relação a período anterior à impetração, respeitada a prescrição quinquenal – Fluência do prazo prescricional interrompida pela impetração de mandado de segurança – Dies a quo para exercício da pretensão de cobrança que se confunde com a data em que se deu o último ato do processo de conhecimento – Marco interruptivo do lapso prescricional, cuja recontagem se reinicia a partir da data do trânsito em julgado do MS (01.03.2019) - Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC/2002 – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.